Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 525, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença não é cabível discussão sobre a legitimidade para a ação de conhecimento ou sobre a exigibilidade do débito por fato anterior à constituição do título judicial.
II. Matérias compreendidas na coisa julgada, tal como a legitimidade para a demanda de conhecimento e a existência e validade da dívida encartada no título judicial, transpõem o limite cognitivo da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de vulneração à coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
III. Se o cumprimento da sentença está assentado em pronunciamento judicial transitado em julgado, parece evidente que, consolidada a formação do título judicial, a ilegitimidade que se pode apontar na impugnação, na forma do inciso II do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, é somente aquela concernente à própria fase executiva.
IV. Encerrado o módulo cognitivo da ação monitória, não é admissível investigar a causa debendi do título de crédito na etapa de cumprimento de sentença, consoante se depreende do inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.